Tribunal: TRF3
Processo: 0006120-22.2014.4.03.6120
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
24/740)

0006120-22.2014.4.03.6120

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 75738

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. REDUZIDA A PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. O crime em tela é formal, de maneira que a simples conduta de fazer a firmação falsa como testemunha em juízo já configura o delito de falso testemunho em sua forma consumada, independentemente de resultado naturalístico ou até mesmo se o testemunho foi ou não levado em consideração por aquele juízo para formação de seu convencimento. Não há que se falar em atipicidade da conduta, de modo que restou comprovada a potencialidade lesiva das declarações prestadas pelas rés no âmbito de processo judicial de concessão de benefício previdenciá

Inteiro teor:
24/740)

0006120-22.2014.4.03.6120

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 75738

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. REDUZIDA A PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. O crime em tela é formal, de maneira que a simples conduta de fazer a firmação falsa como testemunha em juízo já configura o delito de falso testemunho em sua forma consumada, independentemente de resultado naturalístico ou até mesmo se o testemunho foi ou não levado em consideração por aquele juízo para formação de seu convencimento. Não há que se falar em atipicidade da conduta, de modo que restou comprovada a potencialidade lesiva das declarações prestadas pelas rés no âmbito de processo judicial de concessão de benefício previdenciário que só não foi concedido à autora em razão da existência de outras testemunhas que foram aptas a rebater as falsas afirmações.

3. Dosimetria da pena. Ante a não insurgência da defesa quanto à primeira fase da dosimetria das penas das rés, a mesma resta mantida, em atendimento aos primados do artigo 59 do CP. Quanto à segunda fase, registre-se que o Juiz de primeiro aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, "d", do CP para todas as rés. Ocorre que a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em atenção à Súmula no 231 do STJ: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Tal entendimento não afronta os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena, pois esta se dá dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador ordinário. Na terceira fase, correta a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), em razão da incidência da causa de aumento prevista no §1o do art. 342 do CP e diante da ausência de outras causas de aumento, tampouco causas de diminuição, de modo que resta mantida a pena privativa de liberdade das rés fixada pela sentença.

4. Pena de multa reduzida. Utilizando-se o mesmo critério adotado para o cálculo da pena privativa de liberdade, por proporcionalidade, reduzida a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, resultante da aplicação da mesma fração aplicada em cada fase da dosimetria da pena.

5. Presentes os requisitos legais, ante a condição econômica das rés, defiro os benefícios da justiça gratuita, o que não afasta, contudo, a condenação ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), o qual fica sobrestado pelo prazo de 5 (cinco) anos enquanto perdurar seu estado de pobreza (art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil).

6. Desta feita, ainda que encerradas as vias ordinárias, a execução provisória da pena, com a consequente decretação da prisão do réu, dependeria da comprovação dos requisitos legais e da imprescindibilidade da medida (artigos 282, §6o, 312, caput e 313, todos do Código de Processo Penal). Indeferido o pedido de determinação de execução provisória antes do trânsito em julgado.

7. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da defesa das rés Ivete Alves Feitosa, Lourdes Oliveira Lelis Vieira e Kátia Penha da Silva, tão somente para reduzir a pena de multa para 12 (doze) dias-multa e conceder os benefícios da justiça gratuita, conforme o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, mantendo-se as demais determinações da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.